Tribunal: TJDFT
Processo: 0727541-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0727541-92.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED NORTE NORDESTE-FEDERACAO INTERFEDERATIVA DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MEDICO - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL AGRAVADO: INSTITUTO DO CORACAO DE TAGUATINGA LTDA D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por UNIMED NORTE NORDESTE-FEDERAÇÃO INTERFEDERATIVA DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MÉDICO contra a decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Taguatinga que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0704885-28.2020.8.07.0007, indeferiu a suspensão ou extinção do processo requeridas com fundamento na recuperação judicial da agravante. No bojo do recurso interposto, a parte agravante requer a concessão do benefício da gratuidade de justiça. Tenho entendimento consolidado de que, para a concessão do benefício da gratuidade de justiça, faz-se necessária a efetiva comprovação da hipossuficiência. Isso porque, a Constituição Federal determina que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos" (art. 5o, inciso LXXIV). Assim, intime-se a agravante para comprovar a hipossuficiência alegada, no prazo de 05 (cinco) dias, pois o mero deferimento da recuperação judicial não constitui fundamento suficiente para a concessão do benefício, devendo ser demonstrada a atual condição financeira da empresa. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 13 de julho de 2023 17:31:58. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador